Tribunal: TJSP
Processo: 2238892-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL, PERDAS E DANOS.
Tutela de urgência. Indeferimento do pedido para suspensão dos pagamentos, substituição do imóvel ou pagamento de aluguel mensal. Sustentada edificação do imóvel em local inapropriado, com variados defeitos constritivos. Questão que demanda melhor esclarecimento. Prudente colheita de manifestação da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL, PERDAS E DANOS.
Tutela de urgência. Indeferimento do pedido para suspensão dos pagamentos, substituição do imóvel ou pagamento de aluguel mensal. Sustentada edificação do imóvel em local inapropriado, com variados defeitos constritivos. Questão que demanda melhor esclarecimento. Prudente colheita de manifestação da parte contrária. Concessão do "habite-se", a princípio, que considera a adequação do solo. Defeitos, outrossim, que não foram qualificados como sendo suficientes ao risco de desmoronamento. Inexistência, assim, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238892-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
ALEXSANDRA APARECIDA FERREIRA MARQUES, é agravado CDHU -
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238892-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238892-62.2020.8.26.0000
Comarca: Jales
Agravante: Alexsandra Aparecida Ferreira Marques
Agravada: CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional
Urbano do Estado de São Paulo
Voto no 48.639
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
REVISIONAL,
PERDAS E DANOS.
Tutela de urgência. Indeferimento do pedido para suspensão
dos pagamentos, substituição do imóvel ou pagamento de
aluguel mensal. Sustentada edificação do imóvel em local
inapropriado, com variados defeitos constritivos. Questão
que demanda melhor esclarecimento. Prudente colheita de
manifestação da parte contrária. Concessão do “habite-se”, a
princípio, que considera a adequação do solo. Defeitos,
outrossim, que não foram qualificados como sendo
suficientes ao risco de desmoronamento. Inexistência,
assim, de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 58, proferida pelo MM. Juiz de Direito Adílson Vagner Ballotti, que
em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com revisional, perdas
e danos indeferiu o pedido de tutela provisória por considerar que “não
há, por ora, prova inconcussa acerca do alegado vício de construção em
relação ao imóvel da parte autora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238892-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se, na forma das razões de fls. 01/18, que o
empreendimento em que situado o imóvel da agravante está localizado
em área inapropriada para utilização. Discorre, ainda, sobre os nefastos
prejuízos havidos com essa ocorrência, pleiteando a obtenção de tutela
provisória para solucionar momentaneamente, os prejuízos sofridos pela
adquirente.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Reclama-se a existência de inúmeros defeitos no imóvel
recentemente adquirido pela agravante. Porém, da lista trazida às fls. 04
não se entrevê algo de grandeza suficiente a provocar risco de
desmoronamento do imóvel: “...rachaduras, infiltrações, pisos soltos,
dentre outros problemas”.
De outra parte, aludiu-se à edificação do imóvel em local
inapropriado, tratando-se de “...área em que existia um antigo lixão”
(fls. 05). Embora se afirme a impossibilidade de construção naquele
local, no atual estágio da demanda a presunção é contrária ao destaque
lançado pela agravante, considerando que a autorização de mudança
exigiu a obtenção do “habite-se” conferido pela municipalidade e,
assim, presume-se regular a construção realizada pela agravada, salvo,
evidentemente, a demonstração contrária na regular instrução
probatória, razão pela qual prudente, no mínimo, a oitiva da parte
adversária.
Neste contexto, não se identifica a existência de dano
irreparável ou de difícil reparação. As providências reclamadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238892-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante exigem cognição exauriente, não se mostrando admissível a
substituição do imóvel ou mesmo a suspensão de pagamento das
prestações enquanto a parte se mantiver usufruindo do imóvel.
De igual modo, a permanência na localidade afasta,
temporariamente, a necessidade de pagamento do aluguel. Essa medida,
vale dizer, exigiria a premente desocupação do imóvel atualmente
ocupado pela parte, situação, como visto, que não está
comprovadamente referendada.
Portanto, nada impede que os pleitos sejam revistos no
curso da relação processual, caso demonstrada a necessidade de
mudança do imóvel, de modo que, na presente fase, faltam os
pressupostos a viabilizarem o deferimento do pedido de tutela
provisória.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator